Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750793-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDOS: BICICLETAS FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, VICENTE DE PAULO, RONAN SILVERIO DE PAULO, RAFAEL SILVERIO DE PAULO, RENATA SILVERIA DE PAULO FELIX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CPC. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. AGRAVO DO INSTRUMENTO. MORTE DO DEVEDOR. ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO. 1 Constatado que o devedor apontado na ação monitória faleceu quase 4 anos antes do ajuizamento da ação não há de se falar em substituição processual. 1.1 A hipótese é de ilegitimidade passiva e não de substituição processual. 2. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela minoração da verba honorária sucumbencial, eis que fixada em valor exorbitante. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido da possibilidade de emenda à inicial para identificar o correto polo passivo quando o ajuizamento se der após o falecimento do réu inicialmente indicado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais em torno dos quais teria havido o indicado dissídio interpretativo. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 27863160 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, os recorridos VICENTE DE PAULO, RONAN SILVERIO DE PAULO, RAFAEL SILVERIO DE PAULO, RENATA SILVERIA DE PAULO FELIX pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigo 85, §8o, do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal (revisão do quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 592.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030